Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-27.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800365-27.2020.8.14.0043

APELANTE: MARCSON ANTONIO ALVES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0800365-27.2020.8.14.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARCSON ANTÔNIO ALVES FILHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO (2/3). ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DE DROGA IRRISÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

O recurso. Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Marcson Antonio Alves Filho
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

II - Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se o conjunto probatório, consubstanciado primordialmente na palavra dos policiais militares, é suficiente e idôneo para manter a condenação; e (ii) verificar se a quantidade e a diversidade do material apreendido justificam a escolha da fração mínima de 1/6 na terceira fase da dosimetria ou se a minorante deve ser aplicada em seu grau máximo de 2/3.

III - Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitiva estão fartamente comprovadas. A materialidade evidencia-se pelos autos de apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmou a natureza ilícita de 12 porções de maconha (5,6g) e 08 porções de cocaína (4,1g).

A autoria restou induvidosa pelas provas testemunhais, sobretudo pelo depoimento firme, coerente e uníssono dos policiais militares, que apreenderam 05 porções no bolso do réu e outras 15 porções idênticas no perímetro imediato em que ele estava sentado. A jurisprudência pátria é pacífica ao validar a palavra de agentes de segurança como meio idôneo de prova, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O crime de tráfico é de perigo abstrato e ação múltipla, estando sua consumação plenamente configurada pelas condutas de "trazer consigo" e "guardar" flagradas pelos agentes.

No que tange à dosimetria, assiste razão à Defesa. O magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido que o réu preenchia todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas (primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades ou organizações criminosas), aplicou a fração redutora mínima (1/6) com base apenas na quantidade e diversidade das drogas.

Tal fundamentação carece de proporcionalidade, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendida foi irrisória (cerca de 9,07 gramas no total). Inexistindo a apreensão de outros petrechos (como balança de precisão) que denotem maior gravidade da conduta, impõe-se a aplicação da redutora no patamar máximo (2/3).

IV -
Dispositivo
: Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado para o seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Como consequência, a pena definitiva torna-se 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa, alterando-se o regime inicial para o aberto e concedendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantida a sentença nos demais termos.

Tese
: O depoimento de agentes de segurança pública constitui meio de prova idôneo e válido para embasar o édito condenatório por tráfico de drogas, inexistindo presunção de parcialidade. Ademais, no crime de tráfico privilegiado, quando o réu atende a todos os requisitos legais da minorante, a apreensão de pequena quantidade de droga, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena no seu grau máximo (2/3).

Dispositivos citados:

• Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006): art. 33,
caput
, e art. 33, § 4º. • Código Penal (CP): art. 33, § 2º, alínea "c" (regime aberto), e art. 44 (substituição da pena).

Jurisprudências relevantes
:

• Superior Tribunal de Justiça - REsp 2148673/PA (Quinta Turma), de relatoria da Ministra Daniela Teixeira. • Superior Tribunal de Justiça - REsp 2051649/SP (Quinta Turma), de relatoria da Ministra Daniela Teixeira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcson Antonio Alves Filho
por meio de sua defesa técnica contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico privilegiado de drogas).

Oferecimento da denúncia: 14.10.2020 (id 23080078).

Citação: 12.07.2020 (id 23080083). Defesa Prévia com pedido de revogação da prisão preventiva: 19.10.2020 (id 23080089).

Laudo toxicológico definitivo: 15.04.2021 (id 23080112).

Alegações finais em audiovisual: 03.05.2022 (ids 23080156 a 23080160).

Encerrada a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença condenatória: 13.10.2022 (id 23080162).

Inconformada, a Defesa interpôs, em 16.12.2022, o presente recurso de apelação. Em suas razões, pugna, preliminarmente, pela absolvição do réu com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP, alegando insuficiência probatória, a incidência do princípio
in dubio pro reo
e a invalidade da condenação baseada exclusivamente na palavra dos policiais. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3), com a consequente fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id 23080176).

O Ministério Público atuante no 1º grau apresentou contrarrazões requerendo o improvimento total do recurso, pugnando pela manutenção da sentença (id 23080182).

Nesta instância, a 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, em 04.12.2024, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento parcial
do recurso, opinando pela rejeição do pleito absolutório, mas manifestando-se favoravelmente à alteração da fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3, bem como pelo ajuste do regime e substituição da pena (id 23709960).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (REJEIÇÃO)

A Defesa busca a absolvição do apelante, argumentando que a condenação se baseou apenas na palavra dos policiais militares, não havendo provas robustas da autoria delitiva. Tal tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade do delito encontra-se fartamente comprovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apresentação e Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e, especialmente, pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou tratar-se de 12 (doze) porções pequenas de erva seca (5,6g - cinco gramas e 6 decigramas) de maconha e 08 (oito) porções de substância petrificada (4,1g - quatro gramas e uma decigrama) de cocaína, evidenciando a natureza ilícita do material.

A autoria, da mesma forma, é inconteste. Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante (SGT PM Jorge Rodrigues Trindade de Souza e SD PM Luan Hiago Cordovil Cardoso) relataram de forma coerente, tanto na delegacia quanto em juízo, que realizavam ronda ostensiva na Rua Manoel Dias da Cunha, bairro Portelinha, um local já bastante conhecido pela comercialização de drogas.

Os policiais narraram que, ao chegarem no local, vários indivíduos que jogavam bola correram, restando apenas o acusado, que permaneceu sentado. Ao realizarem a revista pessoal, encontraram 05 (cinco) porções de maconha dentro do bolso do acusado, embaladas em saco plástico e amarradas com um fio de algodão vermelho.

Dando continuidade às buscas, a guarnição encontrou mais 15 (quinze) porções de maconha no chão, atrás de um cercado de madeira exatamente onde o réu estava sentado. Estas porções estavam embaladas de forma idêntica àquelas encontradas no bolso do acusado (saco plástico amarrado com linha vermelha), totalizando 20 (vinte) porções apreendidas.

A versão apresentada pelo réu de que a droga foi jogada ao chão por terceiros que correram encontra-se isolada e divorciada do conjunto probatório. Os depoimentos prestados pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, foram firmes, coerentes e uníssonos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, o depoimento de agentes de segurança pública constitui meio de prova idôneo e válido para embasar o édito condenatório, máxime quando corroborado pelos demais elementos de convicção constantes nos autos, não havendo qualquer indício de que tivessem o interesse de incriminar falsamente o apelante.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS . VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME1.Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006), com pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa alega insuficiência probatória para a condenação, sustentando que deveria prevalecer o princípio do in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas foi suficientemente fundamentada em provas concretas, incluindo os depoimentos de policiais e o material apreendido, afastando a alegação de insuficiência probatória e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, inexistindo presunção de parcialidade . 4. No caso concreto, a condenação do recorrente fundamenta-se em provas robustas, consistindo nos depoimentos detalhados dos policiais que participaram da operação e encontraram substâncias entorpecentes (85 "petecas" e 4 "tabletes" de maconha, totalizando 291,4g) em sua posse, bem como nos laudos toxicológicos que confirmaram a natureza ilícita do material apreendido. 5. O acórdão recorrido concluiu pela materialidade e autoria do delito de forma consistente, afastando a alegação de insuficiência probatória . O pedido de absolvição demandaria reexame aprofundado das provas, o que é inviável em recurso especial, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ.IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2148673 PA 2024/0203031-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR . APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . RECURSO MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE ÉTICO-MORAL COM A FUNÇÃO MILITAR. APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu, policial militar, pela prática do crime de concussão (art. 305 do CPM), à pena de 3 (três) anos de reclusão, mas afastou, por maioria de votos do Conselho de Justiça, a aplicação da pena acessória de exclusão da corporação. 2. A Defesa argui, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. O Ministério Público, por sua vez, requer a reforma da sentença para que seja aplicada a pena de exclusão do militar dos quadros da Polícia Militar, em razão da gravidade da conduta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se em: a) analisar a preliminar de nulidade; b) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de concussão; e c) verificar a adequação e a proporcionalidade da aplicação da pena acessória de exclusão da corporação ao policial militar condenado por tal delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, referente à não juntada de um vídeo da diligência, não prospera. A defesa não arguiu a questão no momento oportuno, operando-se a preclusão. Ademais, a condenação se baseou em outras provas, notadamente testemunhais e materiais, não havendo demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 5. A materialidade e a autoria delitiva do crime de concussão restaram sobejamente demonstradas. A palavra da vítima, firme e coerente, foi corroborada pelo depoimento dos policiais que participaram da diligência e, de forma contundente, pela prova material: a apreensão das cédulas de dinheiro, cujos números de série conferiam com as fotografias tiradas pela vítima antes da entrega. 6. O crime de concussão, praticado por agente de segurança pública, reveste-se de altíssima reprovabilidade, pois mina a confiança da sociedade na instituição militar e atenta contra os pilares da Administração Pública. A conduta de exigir vantagem indevida em razão da função é incompatível com os valores de honra e pundonor que devem nortear a carreira militar. 7 . A exclusão da corporação, prevista no art. 102 do Código Penal Militar, é aplicável à praça condenada a pena superior a dois anos, quando se revela indigna ou incompatível com a função. A gravidade do delito de concussão, por si só, evidencia essa incompatibilidade, sobrepondo-se a eventuais anotações meritórias em sua ficha funcional. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação da Defesa conhecido e improvido. Recurso de apelação do Ministério Público conhecido e provido para, reformando a sentença, aplicar ao réu a pena acessória de exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará. Tese de julgamento: 1 . A preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo concreto impedem o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa. 2. A condenação de praça da Polícia Militar a pena superior a dois anos por crime de concussão justifica a aplicação da pena acessória de exclusão da corporação, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar. 3. A exclusão da praça pode ser declarada diretamente na sentença penal, sem necessidade de processo administrativo específico. Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/69), art. 102 e art. 305. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgRg no AREsp 2344543/TO, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, T5, j. 19.03.2024, DJe 22 .03.2024; STF, RE 447.859/MS, Rel. Min . Marco Aurélio, Plenário, DJe 21.05.2015; TJPA, Apelação Criminal nº 0005092-13.2019 .8.14.0200, Rel. Desa . Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.06.2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00043526520138140200 31645756, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Ademais, o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e de perigo abstrato, bastando que o agente incida em qualquer dos verbos do
caput
do art. 33 (no caso, “trazer consigo” e “guardar”) para a sua consumação, sendo prescindível a flagrância do exato momento da mercancia (venda).

Dessa forma, havendo provas robustas da materialidade e da autoria, afasta-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO (ACOLHIMENTO)

No tocante à dosimetria, a Defesa requer a reforma da terceira fase para que a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, seja aplicada em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Neste ponto, assiste razão à Defesa, tese que, inclusive, foi encampada pela Procuradoria de Justiça.

O magistrado de primeiro grau reconheceu que o apelante preenche todos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa). Contudo, aplicou a redutora no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fundamentando a decisão apenas na “quantidade e a diversidade do material entorpecente apreendido”.

Ocorre que a justificativa judicial para a escolha da fração mínima carece de proporcionalidade. Quando o réu é primário, tem bons antecedentes e não integra organização criminosa, a pequena quantidade de entorpecentes (cerca de 9,07 gramas no total), atrelada à ausência de outros elementos que indiquem maior gravidade da conduta, bem como ausência de apreensão de petrechos (balança de precisão etc), justifica-se a redução máxima da pena.

Embora a cocaína tenha alto poder deletério, a quantidade de (4,1g) é baixa, o que geralmente não justifica a aplicação de frações menores.

Sobre o assunto, a jurisprudência entende que a quantidade e a natureza da droga devem ser utilizadas para modular a fração de redução (entre 1/6 e 2/3). No entanto, com quantidades pequenas e sem provas de traficância habitual, a aplicação é na fração máxima (2/3).

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DIANTE DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E QUANTIDADE DA DROGA (76,26 G DE MACONHA E 33,43 G DE COCAÍNA). IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APLICADA A MINORANTE EM SEU GRAU MÁXIMO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade de drogas apreendidas e em ações penais em andamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas e a existência de ações penais em andamento podem ser utilizadas para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. 4. A quantidade de entorpecente apreendida (76,26 g de maconha e 33, 43 g de cocaína) não possui respaldo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme precedentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ. 5. A redução de pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração de 2/3, resultando em pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE AO PATAMAR DE 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, MAIS O PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. (STJ - REsp: 2051649 SP 2023/0040223-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

Portanto, reformo a sentença neste ponto específico, para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 2/3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária permanece inalterada. Na terceira fase, aplicando a redutora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3, a pena definitiva resta concretizada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em virtude do novo
quantum
da pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Por fim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos elencados no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem delimitadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado para o seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa, alterando-se o regime inicial para o aberto e concedendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo de origem, mantendo a r. sentença condenatória incólume em seus demais termos.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026